Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-81.2013.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001337-81.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELVINO MOCELLIN - CPF: 157.726.080-53 (APELANTE), DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - CPF: 772.500.601-04 (ADVOGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), CELITA MARIA MASSOCHIM MOCELLIN - CPF: 565.673.080-87 (APELANTE), MARCOS CESAR GUERRA - CPF: 816.375.439-72 (APELADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ GUERRA - CPF: 015.634.549-80 (APELADO), ARY GUERRA - CPF: 026.946.629-00 (APELADO), LUCIA GUERRA - CPF: 065.549.348-47 (APELADO), SILVANO CARLOS GUERRA - CPF: 034.621.749-08 (APELADO), IRENI ALBARELLO GUERRA - CPF: 897.210.479-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INADIMPLEMENTO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 489, § 1º, INCISO IV, CPC - ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001337-81.2013.8.11.0100

APELANTE: SELVINO MOCELLIN, CELITA MARIA MASSOCHIM MOCELLIN

APELADO: MARCOS CESAR GUERRA, LEANDRO LUIZ GUERRA, ARY GUERRA, LUCIA GUERRA, SILVANO CARLOS GUERRA, IRENI ALBARELLO GUERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Selvino Mocellin e Celita Maria Massochim Mocellin
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada contra
Marcos Cesar Guerra e outros
.

Explicam que o Juiz indeferiu o pedido porquanto baseado tão somente em fotocópia do contrato. Aduzem, no entanto, que a lei não exige a juntada dos documentos originais, devendo prevalecer a presunção de autenticidade das cópias em particular se não houve alegação de defeito ou falsidade do instrumento.

Dizem que os apelados alegaram, de forma fantasiosa, que não pagaram o débito em razão de ter havido a retirada irregular de madeira na área objeto de compra e venda, com avaliação de R$ 120.000,00, valor que serviu para pagar o saldo devedor, bem como justificaram na exceção do contrato não cumprido.

Anotam, de outra via, que a sentença é nula por ausência de fundamentação. Pondera que o Juiz não procedeu a análise do contrato e demais documentos, já que de pronto os considerou como prova não capaz de demonstrar a inadimplência dos apelados.

Alegam, por fim, que os apelados não foram vencedores na integralidade da ação, de modo que devida a distribuição dos ônus de sucumbência.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação. Alternativamente, postulam pela nulidade da sentença.

Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela.

Consta que as partes firmaram em 14/11/2001, um Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, que tem por objeto uma área de 400 hectares, denominado Lote 27, integrante de uma área maior com superfície de 20.782,0993, com matrícula n. 29.074, do CRI da comarca de Diamantino, pelo preço de R$ 161.400,00, a ser pago da seguinte forma:

a)
R$ 55.000,00, pela dação em pagamento do lote rural n. 146, da Gleba 02, primeira parte da Colônia Xagu, com área de 37,30 hectares, localizado em Nova Laranjeiras/PR, com matrícula n. 12.594 do CRI local;

b)
R$ 35.000,00, pela dação em pagamento de uma casa de alvenaria com área construída de 63,00 m2, sobre o lote 20 da quadra 04, Jardim Salete, Gleba bairro das Oliveiras, situado em Taboão da Serra/SP, com matrícula n. 68.861, do CRI de Itapecerica da Serra/SP;

c)
R$ 71.400,00, correspondente na data a 2.644 sacas de soja, preço da Coopavel, praça de Cascavel, a ser pago em quatro parcelas anuais e sucessivas de R$ 17.850,00, correspondente a 661 sacas de soja, com vencimentos em 30/04/2004, 30/04/2005, 30/04/2006 e 30/04/2007.

De acordo com os autores apelantes, os requeridos apelados ficaram inadimplentes a partir do item “c”, do pagamento, vale dizer, as parcelas anuais correspondentes as sacas de soja, sendo que mesmo após a notificação extrajudicial, permaneceram inertes.

Os requeridos, por sua vez, negaram o inadimplemento contratual, sob o argumento de que o representante dos vendedores (autores) teria acordado de que a madeira extraída posteriormente a venda por eles, correspondente a 7.000m3 de madeira, seria descontado do valor das parcelas vincendas para a quitação do imóvel.

Apontaram, ainda, que a área (mat. 29.074) não estava em nome dos vendedores e que teria sido negociada com terceiro, além de se tratar de área reivindicada como reserva indígena, o que revela o dolo dos vendedores na negociação.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber quanto ao adimplemento, ou não do contrato, em particular, as parcelas anuais com vencimentos em 2004, 2005, 2006 e 2007.

O Juízo entendeu não restar comprovado o inadimplemento, como consignado:

Quanto ao mérito desta demanda, inexistem provas concretas de que os réus, efetivamente, inadimpliram a obrigação descrita na cláusula “c” do instrumento particular de compromisso de compra e venda, relativa à entrega de 661 (seiscentos e sessenta e uma) sacas de soja, padrão comercial, em 30/04/2004, 30/04/2005, 30/04/2006 e 30/04/2007, cuja soma totalizaria 2.644 (dois mil, seiscentos e quarenta e quatro) sacos de grãos, equivalente a R$ 71.400,00, à época. Isso porque os autores limitaram-se a instruir o feito com fotocópia do instrumento contratual de fls. 20/27, o qual, por si só, não se revela capaz de evidenciar o suposto descumprimento contratual.

Neste ponto, destaca-se que os réus negaram o inadimplemento pactual e acrescentaram, após a compra e venda, o então procurador dos autores teria autorizado a extração irregular de 7.000m3 de madeira, avaliada em R$ 120.000,00, pelo que “o imóvel restou quitado e os Compradores do imóvel se tornaram credores dos Autores, uma vez que o débito relativo ao item C do Contrato era de apenas R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais).” (fl. 94).

Em que pese a controvérsia que paira sobre estes autos, encontra-se preclusa a oportunidade de se comprovar os fatos alegados à peça pórtica, pois os autores não lançaram mão dos mecanismos processuais adequados à comprovação do suposto inadimplemento contratual, sobretudo porque deixaram decorrer, in albis, o prazo assinalado para manifestarem interesse na produção de provas em audiência, o que, inclusive encontra-se certificado pela escrivania em certidão de decurso de prazo acostada à fl. 393, do álbum processual físico.

Ora, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual incumbiria aos autores o ônus de demonstrarem o inadimplemento contratual, o que, porém, não o fizeram.

Assim exposto, ao que tudo indica, a r. sentença carece de maior fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, já que não enfrentados os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Embora de fato, não esteja o magistrado obrigado a enfrentar todos os argumentos expostos pelas partes, fato é que um argumento relevante a ponto de alterar substancialmente o teor decidido não pode ser ignorado, sob pena de se configurar a nulidade da sentença por vício de fundamentação.

Na hipótese, a pretensão da rescisão do contrato tem por fundamento o inadimplemento por parte dos compradores, que se limitaram a alegar que o pagamento teria se dado por meio da compensação da madeira extraída da área negociada pelos vendedores.

Ou seja, os compradores alegaram que o pagamento se deu de forma diversa do pactuado, o que não foi reconhecido pelos autores apelantes, e sobre tal aspecto, a r. sentença foi omissa.

Desta feita, considerando que os fundamentos da sentença são insuficientes e não versam própria e adequadamente sobre a controvérsia dos autos, deve ser reconhecida e declarada a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Nesse sentido:

RESCISÃO DE CONTRATOC/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, §1º, IV, CPC –NULIDADE DA SENTENÇA
– RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA DE ORIGEM. É cediço que as decisões judiciais devem analisar todas as questões trazidas à baila pelas partes quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher ou não os pedidos formulados, sob pena de ser declarada nula, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. IV, do CPC.

No caso, a r. sentença é nula, pois, não enfrentou todos os argumentos trazidos à baila pela parte, os quais são capazes, ao menos em análise superficial, de alterar totalmente a conclusão adotada pela condutora do feito.
(N.U 0057348-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ARRENDAMENTO RURAL –
NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - RAZÕES DECISÓRIAS INSUFICIENTES E GENÉRICAS – CPC, ART. 489, §1º
– CAUSA MADURA – IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO CURSO DA LIDE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRETENSÃO RESOLUTÓRIA, – SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE NA COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR – INADIMPLEMNTO DO ARRENDATÁRIO – AUDIÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO NOS TERMOS AVENÇADOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – EXATO VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA EM EQUIVALENTE PECUNIÁRIO – PREÇO MÉDIO PRATICADO NA REGIÃO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando que os fundamentos decisórios sentenciais são insuficientes e imprecisos, não versando própria e adequadamente sobre a controvérsia dos autos, deve ser reconhecida e declarada a nulidade da sentença à falta de fundamentação
, contudo, uma vez que a causa já está madura, contendo todos os elementos necessários para justa solução da controvérsia, é cabível o julgamento do mérito da lide pelo Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.013, §3º, I). 2. Comprovado o inadimplemento contratual por parte do arrendatário, é devida a condenação deste ao pagamento dos alugueis que deixou de pagar durante a relação negocial. 3. Sendo necessária a conversão da obrigação de entregar coisa incerta (soja) para pagamento de quantia certa (dinheiro), o valor deve ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.
(N.U 0002848-94.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Logo, o processo deve retornar a origem a fim de que seja enfrentado os argumentos relevantes invocados, inclusive, se for o caso, com a abertura da instrução.

Anota-se que não se desconhece a teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, § 3º, do CPC, porém, faz-se necessário destacar não ser o caso de pronto julgamento, pelos motivos expostos.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e devolver os autos a origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023